Tribunal: STF
Processo: ARE 1479714
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Dano ao erário. Ressarcimento. Prescrição. Questão não examinada pela Corte de Origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF.



    1. A questão relativa à “prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário” carece do necessário prequestionamento. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.